Tribunal: TJMT
Processo: 0000106-69.2005.8.11.0077
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000106-69.2005.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OTÁVIO PIVA DE ALBUQUERQUE (APELADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), HENRIQUE DUARTE PRATA - CPF: 398.234.078-00 (APELANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), ZAIDEN GERAIGE NETO - CPF: 252.428.798-07 (ADVOGADO), OTAVIO PIVA DE ALBUQUERQUE - CPF: 535.354.058-15 (APELADO), MILTON FERNANDO TALZI - CPF: 049.165.598-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PJE:0000106-69.2005.8.11.0077

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – PERMUTA DE SEMOVENTES -

CONTESTAÇÃO REALIZADA TENDO COM SUCEDÂNEO INQUÉRITO POLICIAL – ACUSAÇÃO DE SUPOSTO FURTO – BUSCA E APRENSÃO DA COISA SUBTRAÍDA PARA MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AÇÃO PENAL – DENÚNCIA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA – PERMUTA INCONTROVERSA – DEVOLUÇÃO DO BEM- NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Realizada a apreensão de bens (semoventes) em ação penal, visando instruí-la para apurar eventual prática de ato criminoso, e em sendo a denúncia declarada improcedente por absoluta falta de provas da materialidade e autoria do crime, com trânsito em julgado, em tese, a restituição dos bens apreendido é medida que se impõe, muito mais ainda quando incontroverso nos autos da ação cível que as partes realizaram negócio jurídico (permuta) envolvendo os semoventes.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HENRIQUE DUARTE PRATA
(
ID no 32104492
)

em face da sentença que julgou improcedente a Ação
Ordinária Declaratória no 106-69.2005.811.0077 – Código 22056
–, ajuizada contra
OTÁVIO PIVA DE ALBUQUERQUE
, ora apelado, extinguindo o feito sem resolução do mérito.
Pela sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas e despesas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

De início, o apelante faz um sucinto relato dos fatos, de
que em abril de 2001 adquiriu para si, de Antônio Vilela Queiroz, a quantia de
496 bezerros machos
, colocando-os na propriedade do requerido/apelado denominado Fazenda Imaculada Coração de Jesus, com sua autorização, bem como comprou para este, outros
700 bezerros
, aproximadamente, sendo que todos os animais receberam as respectivas marcas de seus proprietários.

Entretanto, conforme menciona, o requerido/apelado, ao constatar a qualidade dos animais negou-se a receber 120 cabeças de gado das 700, sob a alegação de que se tratava de “gado de fundo”, ou seja, de qualidade inferior.

Dessa forma, alega o autor/apelante que, considerando ser credor do requerido da quantia de US$ 600.000,00(seiscentos mil dólares americanos), e ter tomado ciência de que sua situação financeira era aparentemente preocupante,

com intuito de evitar conflitos com o mesmo, aceitou então ficar com o “gado de fundo” recusado pelo requerido e entregou-lhe em contrapartida, outras 120 cabeças de “cabeceira”, ou seja, de melhor qualidade, retirados dos 496 animais que havia adquirido em seu nome, operando-se assim, a permuta dos semoventes.

Sustenta, contudo, que após o vencimento da nota promissória referente à dívida acima mencionada, deu-se início à execução judicial contra o requerido/apelado.

Diante dessa contenda, valendo-se do fato de que sabia que as cabeças de gado - objeto da permuta feita entre as partes -, continham a sua marca, o requerido/apelante acusou o autor/apelante, juntamente com outros envolvidos, de terem furtado os referidos semoventes, sendo instaurado um Inquérito Policial contra o autor/apelante e os demais, inclusive, a pedido da autoridade policial foi realizada

"busca e apreensão" de 72 (setenta e duas) cabeças de gado com a marca do requerido/apelado que se encontrava no interior da fazenda do autor/apelante, denominado Fazenda Nossa Senhora do Pilar, na Cidade de Jauru (
ID no 32101468
).

Afirma que mesmo diante de tais fatos, a ação foi julgada improcedente, razão pela qual pretende sua reforma
, sob o argumento de que o Juiz singular se equivocou ao definir que o autor não teria se desincumbido de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, quando na realidade, a seu ver, as provas produzidas são suficientes para procedência da ação.

Adiante, pondera que o Juiz não levou em consideração os depoimentos de duas testemunhas em razão de não terem sido compromissadas, bem como de forma confusa, ao mesmo tempo que afirma que o recorrente não se desincumbiu de provar as suas alegações, também afirma que o recorrido não conseguiu provar a inexistência do negócio jurídico (permuta de gado), não descartando que tenha ocorrido tal permuta.

No mais, esclarece que no procedimento criminal que foi instaurado em seu desfavor a pedido do apelado, nada foi provado, sendo absolvido de todas as acusações.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso de modo que a ação seja julgada procedente, para declarar que o apelante é legítimo proprietário dos animais apreendidos (72 cabeças), determinando o levantamento do numerário decorrente da venda do gado, em depósito judicial, ou baixa do “auto de apreensão”, liberando-se o gado caso não vendido, com inversão do ônus de sucumbência.

Subsidiariamente, sejam declaradas 56 cabeças de sua propriedade, cuja prova pericial atestou as marcas do apelante em conjunto com as marcas do apelado.

As contrarrazões vieram no
ID no 32104496
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a peça recursal, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme se denota, pretende o recorrente a reforma da sentença, consequentemente, a procedência da ação, a fim de que seja declarado o apelante como legítimo proprietário de 72 (setenta e duas) cabeças de gado apreendidas no interior da Fazenda Nossa Senhora do Pilar, de sua propriedade.

Aduziu ainda o recorrente ter sido vítima de denúncia caluniosa por parte do recorrido, valendo-se do fato de que o mesmo sabia que o autor possuía cabeças de gado com a sua marca em sua propriedade, em razão da permuta de 120 cabeças de semoventes realizados entre os mesmos.

Portanto, verifica-se que a controvérsia reside na incerteza quanto à existência ou não da permuta de gado supostamente pactuada entre as partes, essencial para declarar que as 72 cabeças apreendidas na propriedade do apelante com a marcação do apelado, de fato, pertenciam ao autor da ação.

Inclusive, as 72 cabeças foram objeto de busca e apreensão requerido pela Autoridade Policial, levando em consideração tão somente as denúncias apresentadas no
Inquérito Policial no 2004/126
em face do apelante e de outros, com fundamento no
artigo 240 do CPP
(
ID no 32101465
).

Pois bem.

Pelo que se depreende, a busca e apreensão das 72 (setenta e duas) cabeças de gado deu-se a pedido da Autoridade Policial e em razão das denúncias trazidas no
Inquérito Policial no 2004/126
.

Aliás, a instauração do inquérito deu-se a pedido do apelado
OTÁVIO PIVA DE ALBUQUERQUE
visando apurar, especificamente, a materialidade e autoria de diversos delitos cometidos contra o seu patrimônio (Fazenda Sagrado Coração de Jesus), tendo como suspeitos ex-empregados
LUIZ CARLOS PIRES
(ex-gerente),
ADILSON DELFINO MONTEIRO
(ex-capaz),

SELSON ALVES DE SOUZA
(ex-peão) e
VITOR LUIZ VALÊNCIO
(ex-escriturário), mas no decorrer das investigações, outras testemunhas e três dos investigados apontaram a participação do ora apelante, motivo pelo qual da busca e apreensão dos semoventes e de seu indiciamento (
ID no 32104489
).

Ocorre que muito embora o apelante e outros tivessem sido denunciados
nos crimes previstos nos
artigos 155, §4o, inciso II; 171, §2o, inciso I; 180, §§1o e 2o e 288, caput c/c 69 e 29, todos do Código Penal
, certo é que na
Ação Penal no 286.22.2004.811.0077 (Código no 20822)
, a
denúncia
fora
julgada improcedente
, absolvendo os acusados, dentre eles o apelante HENRIQUE DUARTE PRATA, dos crimes acima tipificados, pela ausência de provas quanto à materialidade e autoria, com trânsito em julgado (
www.tj.jus.br
).

Aliás, contra tal decisão, o recorrido
OTAVIO PIVA DE ALBUQUERQUE
interpôs perante este Tribunal o
Recurso de Apelação no 50509/2013
, contudo, a Terceira Câmara Criminal, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão singular, conforme se vê do
ID no 32103041
.

Diante do ocorrido, não procede a alegação do apelado que o fato de o apelante ter sido absolvido na esfera criminal não tem condão de influir no deslinde da presente ação cível.

Muito embora reconhecida a independência entre as instâncias civil e penal, certo é que no caso em comento a relação de ambas se encontram umbilicalmente ligadas.

Isto porque, a apreensão dos 72 semoventes deu-se em razão da ação penal e não em razão de ação cível, cumprindo o disposto no artigo 240 do CPP, que prevê:

"Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para
:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos
;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos
;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção."
Grifei
.

Logo, com a decisão de absolvição transitada em julgado por falta absoluta de provas do ilício penal, por si só deveria o bem objeto da apreensão criminal ser restituído ao apelante, o que não ocorreu.

Vale salientar ainda que a contestação do apelado pouco questionou sobre o alegado na inicial. Praticamente
90% da contestação se reporta ao Inquérito Policial
, bastando verificar o
ID no 32100970 a ID no 32100976
.

Agora que o apelante foi absolvido, contrariando sua própria defesa, defende o apelado que a decisão na esfera criminal não pode influenciar o deslinde na esfera civil.

No entanto, praticamente todas as acusações trazidas no Inquérito Policial recaíram sobre o ex-gerente da fazenda – Sr. LUIZ CARLOS PIRES, pouco reportando sobre a conduta do apelante, inclusive os depoimentos das testemunhas confirmaram a compra de gado tanto pelo apelante quanto pelo apelado, todavia, não foram harmônicos quanto ao ilícito, razão de sua improcedência.

Certo é que,

independentemente da ação penal, resta incontroverso que o apelante administrou a propriedade da parte apelada (Fazenda Imaculada Coração de Jesus), bem como adquiriu para si 496 semoventes, colocando-os na fazenda do apelado com sua autorização.

De igual sorte, em momento algum houve contestação de que o apelante, além de adquirir seus semoventes, adquiriu mais 700 semoventes para o apelado, permutando posteriormente 120 semoventes.

Corroborou tal assertiva o depoimento de uma das principais testemunhas -
OSIAS WAGNER GREVE
(
ID no 32103460
), o qual confirmou que transportou os bois que vendera a Otávio, através de Henrique, e que, posteriormente, retirou da fazenda de Otávio 120 (cento e vinte cabeças), que foram refugados pelo comprador. Declarou ainda que houve a aludida permuta.

Diante de tais desideratos (administração da fazenda do apelado pelo apelante, autorização do apelado para colocar gado do apelante em sua propriedade e da permuta realizada), é provável que alguns semoventes tivessem de fato a marca do apelado, a marca do apelante, marca dos dois litigantes e marcas de terceiros, inclusive a perícia técnica, ao realizar os trabalhos constatou tal situação.

Desta forma, não há dúvida de que os semoventes devem ser restituídos ao apelante ou se já vendidos, seja determinado o levantamento dos valores depositados em conta judicial.

Ante e exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença recorrida, por consequência,
julgo procedente
a ação ordinária para determinar o levantamento do numerário decorrente da venda do gado, em depósito judicial, caso vendido ou a baixa do “auto de apreensão”, liberando-se o gado em favor do apelante, com inversão do ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020